Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. AUSÊNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE.
1. Conforme decidido pela 7a Turma Cível do TJDFT, “sendo a pessoa jurídica distinta da pessoa dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando não for encontrado o domicílio da pessoa jurídica” (07068324120208070000AI, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, julgado em 29/7/2020, DJe 10/8/2020).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.